Tribunal: TJES
Processo: 5014304-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014304-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: LUIZ PEREIRA BARBOZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
vício
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

I
I
.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

I
II
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL SEM TAQUIGRAFIA. SEM NOTAS ORIAS

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

N.º
5014304-42.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

EMBARGADO:
LUIZ PEREIRA BARBOZ
A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto p
or

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

em face de acórdão que
negou
provimento
a seu apelo manejado em desfavor de
LUIZ PEREIRA BARBOZ
A
em sede de embargos de terceiro
.

Em suas
razões recursais
a
recorre
nte
aduz
omissão no acórdão por não ter enfrentado a temática de que
“
consoante exegese do art. 1245 do Código Civil, a prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária competente (Lei n. 6015/73, art. 167)”,
sendo certo que
“antes de registrar o título e adquirir o direito real, o credor possui apenas um direito pessoal, independentemente da posse. Por isso, a alegação de posse do embargado/apelado não garante ao mesmo a propriedade do imóvel”.

Prossegue o embargante com apontamento de
que
“
em relação à súmula 449 do STJ, a ora embargante entende que o ilustríssimo relator incorreu em contradição ao afirmar que: ‘... a recorrente argumenta acerca da autonomia das matrículas das garagens, o que excluiria ambas do critério de impenhorabilidade referente ao apartamento (bem de família). Todavia, vislumbro que tal tópico não afeta a conclusão sentencial, tampouco sua confirmação nessa seara recursal, tendo em vista que a retirada da constrição dos bens em questão sequer se baseia na exceção do bem de família’”,
na medida em que
“
a exceção do bem de família foi suscitada nos autos, motivo pelo qual a apelante, ora embargante, apontou a súmula 449 do STJ que destaca sobre a matrícula própria da vaga de garagem para fins de penhora”.

C
ontrarrazões
apresentadas.

É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

Digo isto porque
a

leitura atenta das razões de recurso, em verdade, revela
nítida a intenção do recorrente em rediscutir a matéria já devidamente
e minuciosamente
tratada nos autos,
traduz
indo-se
na discussão meritória da demanda.

Digo isto porque n
o acórdão embargado restou consignado

que
conforme compreensão do disposto no CPC, em especial nos artigos 674 e 677,

“
a interposição dos embargos e o acolhimento desses não depende da prova inequívoca da propriedade, mas da posse ou de ‘direito incompatível com o ato constritivo’ pelo embargante,
sendo seu ônus comprovar
que se enquadra numa das possibilidades elencadas
, o que o fez satisfatoriamente
no caso sub examine
.
”

Tendo sido apregoado, ainda, que
“
Não pode prosperar, portanto, a pretensão recursal, haja vista que o argumento d
a
ausência de transferência de titularidade não se remonta relevante para a reforma do decisum objurgado, o qual fundou-se, atento à disposição processual,
precipuamente
na comprovação de posse pelo embargante, somada à demonstração
de que esse adquiriu de boa-fé os bens, em momento
consideravelmente
anterior ao ajuizamento da execução”.

Construiu-se a intelecção empreendida pela

elucidativa súmula 84/STJ, a qual estabelece que
“a falta de registro da promessa de compra e venda não obsta à procedência dos embargos, eis que para se opor ao ato de penhora, basta a qualidade de possuidor”,
aliada ao
conjunto probatório
o qual

“
demonstra que, embora ausente o registro, o embargante adquiriu de boa-fé
os
bens, possuindo-os desde então”.

Sendo assim,
acertadamente concluiu-se que o argumento do recorrente “
acerca da
autonomia das matrículas das garagens, o que excluiria ambas do critério de impenhorabilidade referente ao apartamento (bem de família)”

“
não
afeta a conclusão sentencial, tampouco sua confirmação nessa seara recursal, tendo em vista que a retirada da constrição dos bens em questão
sequer
se baseia na exceção do bem de família”,

pois como visto lastreou-se na
“
prova satisfatória do exercício da posse pelo embargante/apelado, bem como
que
ausentes provas cabais a afastar a boa-fé desse
ao adquirir os bens discutidos”.

Como se
vê
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais aliadas às provas constantes nos autos em apreço
,
sobretudo
por
considerar “
presença suficiente de provas para
reconhecer a posse legitimamente exercida pelo apelado
há considerável lapso temporal,
visto que adquiriu-os anos
antes do ajuizamento da execução discutida”
.

Como se não bastasse, importante pontuar que a pretensão da parte recorrente também esbarra na compreensão de que

“
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna)
.

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa)”
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014160290046, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
o embargante
com a conclus
ão
do
acórdão
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.